Tribunal: STF
Processo: ARE 718547
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE Nº 721.001. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.



    1. As férias não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE nº 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Servidor público. Férias não gozadas a critério da administração. Prova. Pecúnia indenizatória. Pretensão à verba indenizatória em decorrência de férias não gozadas. Se o servidor fez provas de que não usufruiu férias por vontade da administração pública, impõe-se o pagamento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. Direito amparado no art. 7° inciso XVII c/c art. 39 § 3° da Constituição da República e no princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito. Possibilidade de conversão em pecúnia. Precedentes Jurisprudenciais.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.